Tribunal: TJES
Processo: 0005197-40.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005197-40.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO BARBOSA BASTOS

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O exercício do direito à liberdade de expressão pelo recorrente fora objeto de reflexão em outra demanda em que litigaram as mesmas partes (nº 0005086-56.2019.8.08.0011), tendo se concluído, em sentença já transitada em julgado, que o réu extrapolou os limites de seu direito e atentou contra a honra objetiva do hospital requerente.

2. A regularidade do agir administrativo, porém, é que aqui foi escrutinada, sendo que a cognição pertinente a este grau de jurisdição cinge-se à aferição de lesão subjetiva indenizável oriunda do referido panorama fático-jurídico, que, tal como apontado no comando sentencial, não restou configurada.

3. A irregularidade da conduta do recorrente (reconhecida em outro feito judicial) desencadeou a adoção, pelo recorrido, de medida igualmente grave. Restou assentado (e não controvertido) o fato de que apenas a perpetuação no tempo da medida de impedimento de acesso é que não teria amparo no sistema jurídico vigente, não se verificando, porém, quanto a isso, a configuração do instituto da responsabilidade civil no âmbito moral, já que concentrada a tese autoral na ocorrência de ofensa pelo mero afastamento deliberado em 04/2019 e não ilustrados desdobramentos outros.

4. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005197-40.2019.8.08.0011

APELANTE: ROBERTO BARBOSA BASTOS

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JU
I
Z: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HEN
RIQUE VALLE DOS SA
NTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (fls. 733/740) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para cassar o ato administrativo exarado pela ré em 1º de abril de 2019, proibindo o autor de ter acesso, como médico, às dependências da Santa Casa de Misericórdia.

Alegou o recorrente (fls. 749/), em suma, que “ao buscar a apuração da conduta médica, ultrapassa-se os limites do exercício regular de seu direito, negligencia-se todos os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, e ofende a honra, a imagem e a reputação do profissional, atingindo, dessa forma a sua dignidade como pessoa, como ser humano”. Assim, caberia reformar parcialmente a sentença para impor à recorrida condenação para reparação dos danos morais sofridos.

Ao que consta da exordial, teve o recorrente acesso impedido às instalações da recorrida, instituição filantrópica, como represália às denúncias que divulgou, o que se deu sem a observância do devido processo administrativo.

O exercício do direito à liberdade de expressão pelo recorrente fora objeto de reflexão em outra demanda em que litigaram as mesmas partes (nº 0005086-56.2019.8.08.0011), tendo se concluído, em sentença já transitada em julgado, que “o réu extrapolou os limites de seu direito e atentou contra a honra objetiva do hospital requerente, o que legitima a presente pretensão de obrigação de não fazer”, qual seja, “determinar que o demandado continue a se abster de praticar atos, publicar vídeos ou mensagens que incitem a violência e a desordem na Santa Casa de Misericórdia ou coloquem em risco a instituição, seus diretores, colaboradores e pacientes”.

A regularidade do agir administrativo, porém, é que aqui foi escrutinada, concluindo o juízo de origem que, “apesar de a proibição constante do ofício de fls. 38/39 não ser, por si só (principalmente, considerando o momento em que decidida), ilícita, a conclusão da sindicância — que acabou por ratificar o ato — sem possibilitar a defesa do sindicado o é” (tema não devolvido a esta instância).

A cognição pertinente a este grau de jurisdição cinge-se à aferição de lesão subjetiva indenizável oriunda do referido panorama fático-jurídico, que, tal como apontado no comando sentencial, não restou configurada.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil,
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, com
ete ato ilícito”
.

Nesse passo, para a configuração da responsabilidade civil (independentemente se subjetiva ou objetiva) faz-se necessário o preenchimento dos requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano patrimonial ou moral e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano, configurados na hipótese.

A irregularidade da conduta do recorrente (reconhecida, como antes destacado, em outro feito judicial) desencadeou a adoção, pelo recorrido, de medida igualmente grave.

Restou assentado (e não controvertido) o fato de que apenas a perpetuação no tempo da medida de impedimento de acesso é que não teria amparo no sistema jurídico vigente, não se verificando, porém, quanto a isso, a configuração do instituto da responsabilidade civil no âmbito moral, já que concentrada a tese autoral na ocorrência de ofensa pelo mero afastamento deliberado em 04/2019.

Desdobramentos outros não foram ilustrados a contento, sendo certo que, “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte” (Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411), a partir do que acertadamente rechaçou o juízo de origem quanto ao tópico a pretensão autoral.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.